Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-09.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017642-09.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELLA TOBIAS DE MORAIS - CPF: 043.460.361-98 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando a regularização da conta da recorrida com disponibilização dos valores indisponibilizados.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

3. A responsabilidade da instituição de pagamento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. No caso em análise, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegar genericamente a existência de "comportamentos irregulares" e "denúncias" sem apresentar provas concretas.

5. O bloqueio e encerramento unilateral de conta digital sem prévia notificação e sem comprovação de justa causa configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

6. A privação abrupta do acesso aos recursos financeiros e às funcionalidades essenciais da conta digital ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAFAELA TOBIAS DE MORAIS
, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando a regularização da conta da recorrida com disponibilização dos valores indisponibilizados.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: (i) agiu no exercício regular de direito ao suspender a conta da recorrida, com base nos Termos e Condições de Uso da plataforma; (ii) a suspensão decorreu de comportamentos irregulares identificados, como denúncias em transações e saída rápida de dinheiro; (iii) não há valores bloqueados na conta da recorrida, pois o saldo já foi utilizado; (iv) não praticou ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; (v) o valor da indenização é excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; (ii) a recorrente não comprovou a existência de irregularidades que justificassem o bloqueio da conta; (iii) a inabilitação da conta sem prévia comunicação configura falha na prestação do serviço; (iv) o valor da indenização foi fixado em patamar razoável e proporcional.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, esclareço que, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, os recursos inominados interpostos contra as sentenças dos Juizados Especiais são recebidos apenas no efeito devolutivo, ou seja, sem efeito suspensivo. Ainda que o juiz, excepcionalmente, possa concedê-lo, no presente caso não vislumbro a presença dos requisitos necessários para tanto, uma vez que não foi demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da sentença.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Tal entendimento se estende às instituições de pagamento, como é o caso da recorrente.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio e encerramento da conta digital da recorrida pela recorrente, bem como à existência de dano moral indenizável e à adequação do quantum fixado.

Com efeito
, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em análise, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Embora alegue que a suspensão da conta decorreu de
"comportamentos irregulares"
e
"denúncias"
relacionadas às transações da recorrida, não apresentou provas concretas dessas irregularidades.

A mera alegação genérica de
"indícios de comprometimento na legitimidade do PIX"
ou
"saída rápida de dinheiro"
, sem a demonstração efetiva de fraude ou ilicitude, não é suficiente para justificar a medida extrema de bloqueio e encerramento da conta digital, especialmente sem prévia notificação à consumidora.

Ainda que os Termos e Condições de Uso da plataforma prevejam a possibilidade de suspensão ou encerramento de contas em determinadas situações, tais cláusulas devem ser interpretadas em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual que regem as relações de consumo (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de que o bloqueio ou encerramento imotivado de conta configura falha na prestação de serviço e enseja reparação moral, conforme se vê:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA E POSTERIORMENTE ENCERRADA PELO BANCO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando instituição financeira à restituição de R$ 1.393,35 a título de danos materiais, mas rejeitando a indenização por danos morais. O autor alega bloqueio e encerramento unilateral de sua conta bancária, sem aviso prévio, e demora injustificada na devolução do saldo, pleiteando compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na restituição do saldo de conta encerrada por iniciativa do banco configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, limitando-se a alegações genéricas de segurança e compliance, sem apresentar qualquer documento que individualize operação suspeita ou demonstre instauração de procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Ainda que o encerramento unilateral da conta seja lícito, exige prévia comunicação e não autoriza a retenção indefinida de valores de titularidade do cliente, sob pena de violação ao dever de boa-fé objetiva e de descumprimento contratual.

5. A demora injustificada na devolução de recursos próprios do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo sua dignidade e segurança financeira.

6. A conduta omissiva do banco gera dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na devolução de saldo remanescente de conta bancária encerrada por iniciativa do banco configura falha na prestação do serviço.

2. A retenção indevida de valores do consumidor, sem justificativa plausível e por período superior ao informado, enseja dano moral indenizável.

3. O encerramento unilateral de conta não autoriza a indisponibilização de valores de titularidade do cliente, devendo o banco observar a boa-fé e o dever de restituição imediata.

(N.U 1043167-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

No caso concreto, a privação abrupta do acesso aos recursos financeiros e às funcionalidades essenciais da conta digital ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. A impossibilidade de utilizar os serviços bancários essenciais compromete a rotina financeira da consumidora, gerando transtornos que extrapolam o simples aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

No que tange à alegação de que não há mais valores bloqueados na conta da recorrida, tal questão deverá ser verificada na fase de cumprimento de sentença, não sendo suficiente para afastar a obrigação de fazer determinada na sentença, qual seja, a regularização da conta da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025